Tribunal: TJDFT
Processo: 0707174-56.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. PROFESSORA DA REDE PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - TIDEM. MÁ-FÉ COMPROVADA. EXERCÍCIO DE OUTRA ATIVIDADE REMUNERADA. CONCOMITANTÂNCIA. RESSARCIMENTO. DEVIDO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
1. A gratificação intitulada TIDEM - Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva da Carreira de Magistério Público do Distrito Federal – prevista na Lei Distrital no 356/92, foi concedida aos professores integrantes da Carreira de Magistério da Rede Oficial de Ensino do Distrito Federal, que atendessem aos requisitos legais, quais sejam, regime de 40 horas semanais e impedimento de exercício de outra atividade remunerada, pública ou privada.
2. Comprovado que a autora, concomitantemente, exerceu atividade remunerada em outra entidade pública, indevido o pagamento da referida gratificação.
3. A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, razão pela qual é devido o ressarcimento de valores pagos indevidamente pela Administração quando não estiver demonstrada a boa-fé da servidora.
4. Por força do princípio da actio nata, o início da fluência do prazo prescricional se dá com a ciência inequívoca do dano pela Administração Pública.
5. O prazo incidente à espécie é quinquenal, por força do disposto no art. 1o, do Decreto no 20.910/1932, não correndo durante o tempo necessário para a Administração apurar a dívida e individualizá-la.
6. Recurso conhecido e não provido.